Tribunal: TCU
Processo: 021.042/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer auditoria "nos processos de revisão tarifária dos contratos de infraestrutura rodoviária".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional na qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados encaminha, dentre outros, o requerimento 65/2019-CFFC, demandando do TCU a realização de fiscalização sobre " os processos de revisão tarifária dos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 71, inciso VII, da CF/1988, c/c art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 232, inciso III, do RI/TCU, c/c art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, conhecer da presente solicitação do Congresso Nacional; 9.2. informar à autoridade solicitante (Dep. Léo Motta, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados) que, acerca do requerimento 65/2019-CFFC encaminhado ao Tribunal por meio do ofício 96/2019-CFFC, está em tramitação o TC Processo 024.813/2017-6 (Relator: Ministro Bruno Dantas), versando sobre auditoria de conformidade relativa à atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres nos processos de revisão tarifária no âmbito do Programa de Concessões de Rodovias Federais; e este Tribunal encaminhará cópia integral do TC Processo 024.813/2017-6 tão logo seja apreciado no mérito; 9.3. juntar cópia da presente deliberação ao TC Processo 024.813/2017-6 , para a adoção das providências indicadas no item 9.2. retro; 9.4. nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, declarar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.5. arquivar os presentes autos.